Tribunal: TCU
Processo: 036.203/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensões militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar instituídas por Gilson Alves Louzada, Epitacio Silvestre Diniz, Luiz Procopio da Silva, Jose Alves Cancado e Murillo Paulo Calderaro da Silva Travassos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro aos atos de pensão instituídos por Gilson Alves Louzada, Luiz Procopio da Silva e Jose Alves Cancado; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão instituídos por Epitácio Silvestre Diniz e Murillo Paulo Calderaro da Silva Travassos, negando-lhes o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data do acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. esclarecer aos interessados de que trata o item 9.2 que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.5.2. informe aos interessados de que trata o item 9.2 o inteiro teor do acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência, por eles, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.